Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701957-76.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de documento novo apresentado dentro dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, retire-se de pauta. Estabeleça-se o contraditório na forma da lei. Remetam-se. Após, voltem-me para o julgamento. P.I. Brasília, 5 de março de 2020 16:25:36. ROBSON BARBOSA Desembargador